Tribunal: TJDFT
Processo: 0010029-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
D E S P A C H O Os dados bancários da credora IMPLANTA CONSTRUÇÕES LTDA foram considerados na confecção do respectivo alvará de transferência de valores. Diligencie-se nos termos da sentença retro. Brasília, 18 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto